Tribunal: STF
Processo: RE 1568850
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA SOBRE “DEMANDA/RESERVA CONTRATADA” DE POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 593.824/SC. TEMA 176. STF QUE FIXOU A SEGUINTE TESE JURÍDICA: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor". ASSIM, NÃO INTEGRA O CONSUMO EFETIVO A MERA DISPONIBILIZAÇÃO DE POTÊNCIA ATIVA, EXISTINDO CLARA DISTINÇÃO ENTRE POLÍTICA TARIFÁRIA DO SETOR ELÉTRICO E DELIMITAÇÃO DA REGRA-MATRIZ DO IMPOSTO. ACERTO DA SENTENÇA QUE DECLAROU NULA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A DEMANDA CONTRATADA. CONTUDO, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DEVERÁ SER FEITA DE FORMA SIMPLES, NÃO SE JUSTIFICANDO A INCIDÊNCIA DO CDC, POR SE TRATAR DE GENUÍNA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE É MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ADEMAIS, OS EFEITOS RETROATIVOS DA SENTENÇA LIMITAM-SE AOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, CONFORME SÚMULA Nº 188 DO STJ: “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”. POR SUA VEZ A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVERÁ OBSERVAR A UFIR ATÉ 01/01/2013, QUANDO PASSOU A VIGORAR A LEI ESTADUAL Nº 6.127/2011, APLICANDO-SE A PARTIR DAÍ A TAXA SELIC. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 162 E 523. ENTE FEDERATIVO QUE GOZA DE ISENÇÃO COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, AFASTANDO-SE SUA CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO, INCLUSIVE QUANTO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (doc. 160, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 2º; 5º; 146-A; e 170, IV, da Constituição Federal e do Tema 176 do STF (doc. 182).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário deste Supremo Tribunal, cuja ementa segue transcrita:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



     



    Ainda que superados tais óbices, ao definir a tese de repercussão geral do Tema 176, o Supremo Tribunal Federal “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (grifei).



    Ademais, o Tribunal de JUstiça do Estado do Rio de Janeiro assim analisou a questão:



    É cediço que as empresas, notadamente as que desenvolvem atividade industrial, consomem mais energia do que consumidores domésticos, o que exige que a potência disponível seja bastante elevada. 



    Assim, é comum que estas empresas contratem uma demanda de potência com as concessionárias de energia elétrica, buscando-se melhores condições e evitando o pagamento de multas por ultrapassagem de demanda. Desse modo, a concessionária disponibiliza uma instalação elétrica conforme a necessidade da consumidora. 



    Contudo, a questão gerou grandes controvérsias com relação à incidência do ICMS, existindo dúvidas se a base de cálculo deste seria a potência disponibilizada (demanda contratada) ou apenas o efetivo consumo. 



    Como acima destacado, a matéria objeto da lide foi recentemente pacificada pelo Eg. STF, o qual considerou que a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. 



    Assim, não integra o consumo efetivo a mera disponibilização de potência ativa, existindo clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. (doc. 160, p. 9).



    Para divergir do entendimento firmado pelo TJRJ, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator